Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-35.2020.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500117-35.2020.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante LUIS
FERNANDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-35.2020.8.26.0415 - Voto no 38.859.
2
Apelação Criminal no 1500117-35.2020.8.26.0415.
Comarca de Palmital.
Apelante: Luis Fernando da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.859.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Palmital, que o condenou
como incurso no artigo 33, “caput“, da Lei no 11.343/06, a seis
anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 16 de março de 2020, por volta de 15h30, na Rua
Manuel Figueiredo, no 260, naquela cidade, trazia consigo, para
fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, vinte porções de “crack”, com peso de
4,51g, substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica, o réu Luís Fernando da Silva apelou em busca da
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas ou da mitigação das penas.
Regularmente processado o recurso, pelo
provimento opinou a ilustrada Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame toxicológico, atestando ser cocaína
material
apreendido,
substância
entorpecente
causadora
de
dependência física e psíquica (fls. 6/7, 25/27 e 109/111).
A autoria da infração também ficou bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-35.2020.8.26.0415 - Voto no 38.859.
3
demonstrada, em face do apurado na instrução do processo.
Sempre que interrogado o réu negou a
prática delitiva, no auto de prisão em flagrante afirmando “que
confessa que furtou a moto Honda Biz em Candido Mota ontem e veio
com ela para Palmital, sendo pego com a motocicleta na data de hoje;
que pegou a moto pois viu a chave no contato e acha que iria vende-la,
pois confessa ser usuário e viciado em crack; que sobre a droga que os
PMs dizem ter encontrado com o declarante hoje o declarante nega; que
não tinha nenhuma droga consigo na data de hoje; que nega
envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário”.
Em Juízo alterou parcialmente a versão dos fatos, sustentando
estar com um cachimbo e uma pedra de “crack” no momento da
abordagem policial e não ter tentando fugir quando viu os policiais.
Relatou ter chegado no local um policial de motocicleta e sem
farda, conhecido por “Fabianinho”, o qual entrou no imóvel
abandonado, deu um chute em suas costas e perguntou de quem
seriam as vinte pedras de “crack“, ao que respondeu não saber (fl.
18 e mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu não
se revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo
com o remanescente da prova reunida nos autos.
Nos aspectos relevantes o policial militar
Anderson afirmou “que em patrulhamento junto com seu colega de
farda CB Lopes receberam informação na data de ontem a noite a
respeito do furto de um motociclo ocorrido em Candido Mota/SP; que
desde então as equipes policiais estão em busca do referido motociclo
na região; que hoje receberam informação de que a pessoa de Luís
Fernando vulgo 'Baby' o qual vem reiteradamente recebendo denúncias
anônimas sobre seu envolvimento no tráfico de drogas estaria com o
motociclo numa residência abandonada; que chegando próximo ao local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-35.2020.8.26.0415 - Voto no 38.859.
4
em patrulhamento a pessoa de Luís Fernando saiu correndo do imóvel
ao avistar a viatura, sendo esse detido a poucos metros do local; que
entraram no local e localizaram no interior da casa o motociclo placa
EKE6159 referente ao furto ocorrido em Candido Mota; que realizaram
busca pessoal nas vestes de Luís Fernando vulgo Baby e na blusa que
esse estava usando localizaram ainda mais 20 (vinte) pedras de 'crack'
e um telefone celular no interior da blusa que estava usando; que vem
recebendo
reiteradas
informações
anônimas
de
diversos
crimes
patrimoniais e tráfico de drogas realizado por Luís Fernando Baby nas
últimas semanas; que diante dos fatos trouxeram a ocorrência para
apreciação da Polícia Judiciária”. Em Juízo, reafirmou sua versão dos
fatos, aduzindo não se recordar de ter encontrado objetos para o
consumo do tóxico e ser o réu conhecido nos meios policiais, pois
já fora preso por diversas vezes (fl. 11 e mídia digital).
No mesmo sentido o relato do policial
militar Odair no auto de prisão em flagrante (fl. 10).
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar um crime
de tal gravidade a pessoa inocente, sem motivo plausível para
tanto, ainda mais se valendo desnecessariamente de certa
quantidade de tóxicos e sem que isso lhes trouxesse proveito
algum, de modo que seus relatos merecem prestígio e essa
insuspeita prova era suficiente para justificar o acolhimento da
acusação.
A propósito, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do
dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-35.2020.8.26.0415 - Voto no 38.859.
5
deles quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Nesse contexto, de fato não prospera a
tentativa da defesa em infirmar a palavra dos policiais militares,
cabendo frisar que se os fatos tivessem se passado tal como
alegado pelo réu em Juízo, no sentido de que os agentes públicos
estariam a incriminá-lo injustamente, incumbia-lhe procurar fazer
prova em abono disso, a teor do disposto no artigo 156 do Código
de Processo Penal, mas nada de mais concreto nesse sentido foi
demonstrado.
Aliás, é bem de ver que em Juízo o réu
inovou ao afirmar que trazia consigo uma porção de “crack” para
consumo pessoal e um cachimbo e que teria recebido um chute de
um dos policiais, pois no auto de prisão em flagrante negou ter
consigo tóxicos e nada disse a respeito de ter sido agredido.
Cabe observar ainda que, indagado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-35.2020.8.26.0415 - Voto no 38.859.
6
audiência de custódia, o réu negou ter sofrido qualquer tipo de
abuso ou violência e no exame de corpo de delito elaborado no dia
de sua prisão em flagrante nenhuma lesão corporal foi constatada
(fl. 22 e mídia digital), a bem revelar a mendacidade de sua versão
exculpatória.
Além disso, as circunstâncias da prisão,
bem como a quantidade do entorpecente, que embora não fosse
muito expressiva, destoava do que geralmente se encontra com um
mero usuário,-vinte porções de “crack”, com peso de 4,51g-, e a forma
em que acondicionadas, em porções prontas para entrega ao
consumo de terceiros, não deixaram dúvida alguma quanto a se
destinarem ao insidioso comércio, ainda mais se tendo em conta a
sintomática conduta que o réu adotara ao correr quando avistou os
policiais e as inúmeras denúncias anônimas recebidas pelos
agentes públicos no sentido de que ele estaria envolvido com o
comércio ilícito de entorpecentes.
Demais disso, ainda que o réu seja também
usuário de drogas, nada impedia pudesse ele exercer o comércio
ilícito de tóxicos, coisa nada incomum nesse meio, até como forma
de sustentar o vício.
Frente a tais considerações, em que pese o
esforço da combativa defesa, revelou-se correto, tal como posto, o
decreto condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes,
sendo inviável sua absolvição, pela qual nem mesmo ele se bateu
no seu recurso e nem mesmo a almejada desclassificação para o
delito de mero porte de tóxico para consumo pessoal.
Quanto
à
dosimetria,
as penas foram
fixadas com critério e moderação, mostrando-se corretos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-35.2020.8.26.0415 - Voto no 38.859.
7
adequados os aumentos sucessivos de um sexto pelos maus
antecedentes e pela reincidência do réu, totalizando seis anos,
nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-
multa, no piso mínimo.
Oportuno
ressaltar
ser
perfeitamente
possível reconhecer os maus antecedentes e a reincidência do réu,
pois consideradas condenações definitivas distintas para cada
circunstância, o que afasta eventual alegação de “bis in idem”.
Nesse sentido o entendimento que tem prevalecido no egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que sobre o tema já decidiu:
“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não configura
bis in idem a consideração de diferentes condenações transitadas em
julgado, em momentos diversos do procedimento de aplicação da pena.”
(AgRg no AREsp no 1183800, 5a Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 7.12.2017) e que “A jurisprudência desta Corte
Superior tem se posicionado no sentido de que, considerando a
multireincidência do agente, é possível a utilização de condenações
pretéritas distintas, evitando-se o 'bis in idem', para justificar o aumento
da pena-base ante a consideração desfavorável das circunstâncias
judiciais dos maus antecedentes e da reincidência na segunda fase”
(HC no 188.086, 5a Turma Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe
de 15.02.2017).
Cuidando-se de réu reincidente era de fato
inviável a aplicação em benefício dele do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da lei especial, e, pela mesma razão e em face do
montante da sanção carcerária imposta, o regime prisional inicial
fechado era o único possível na espécie.
Portanto, nada havendo a alterar na douta
decisão atacada, o desprovimento do recurso é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-35.2020.8.26.0415 - Voto no 38.859.
8
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -